Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-59.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005630-59.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAL BARRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - CNPJ: 09.601.892/0001-50 (APELADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE LIMINAR -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL - MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO COMPROVADO E PAGAMENTO PELA PARTE AUTORA DOS VALORES CONSTANTES NO CONTRATO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR – Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ALTERADOS DE OFÍCIO -

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Segundo a jurisprudência desta Corte, afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial.

A inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, e como a juíza fixou os honorários em valor irrisório, necessária a sua alteração, de ofício, por equidade, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005630-59.2022.8.11.0004

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA:

CENTRAL BARRA COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais e Lucros Cessantes com Pedido de Liminar, em desfavor da
CENTRAL BARRA COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, impondo
à demandada a obrigação de se abster de efetuar qualquer cobrança relativa à dívida discutida nos autos. Condenou a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024. Considerando a Súmula 326 do STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”) e condenou, ainda, a parte demandada ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Irresignada, a apelante requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e periculum in mora).

Também suscita, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a inclusão nos órgãos restritivos de crédito que supostamente subsistiu, foi feita pela empresa GETNET, por isso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo, requerendo, por conseguinte, a extinção sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, sustenta que “
contrariando os termos da sentença, não há que se falar em se abster de efetuar qualquer cobrança relativa à dívida discutida nos autos, tendo em vista que em nenhum momento restou demonstrada qualquer conduta ilegal ou condenável por parte do banco” (sic).

Argumenta que “
a restrição em nome da parte ocorreu em razão da utilização do serviço “Adiantamento à Depositante”, bem como, conforme extratos bancários juntados, a parte fez uso dos serviços contratados em sua conta corrente” (sic).

Complementa que
“realizado o acordo, a restrição em nome da parte foi devidamente baixada dos órgãos de proteção ao crédito, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelo banco” (sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório, majorando os honorários advocatícios em desfavor à apelada, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC” (sic)
(Id. 246979187).

A parte apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 254237679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo do recurso, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
do apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
o requerido/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Também suscita, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a inclusão nos órgãos restritivos de crédito que supostamente subsistiu, foi feita pela empresa GETNET, por isso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo, contudo, tal alegação não merece prosperar, porquanto é vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO – TEMA 1.061/STJ – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É irregular a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva em sede recursal sem que se tenha levantado a questão anteriormente, durante instrução processual, pois demonstra flagrante supressão de instância.

Caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, pois o banco apelante não demonstrou a regularidade dos seus atos ou a ocorrência de qualquer excludente legal.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em benefício previdenciário dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação do dano de natureza moral, na modalidade in re ipsa.
(N.U 0021772-41.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – PEDIDO PARA OBSTAR PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - LIMINAR INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
.” (N.U 1023104-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CENTRAL BARRA COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais e Lucros Cessantes com Pedido de Liminar em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
alegando em síntese que, é
empresa atuante no ramo comercial de ferramentas.

Aduz que, no ano de 2021, celebrou contrato de abertura de conta corrente junto à instituição financeira, ora requerida, por meio do qual também teria sido disponibilizadas máquinas de pagamento.

Informa que não utilizou os serviços disponibilizados pela empresa requerida, razão pela qual, em 22.11.2021, solicitou o cancelamento e devolução das máquinas de pagamento.

Afirma que, para efetivar o cancelamento, realizou o pagamento no valor de R$ 1.636,05 (mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinco centavos), contudo, relata que foi inserida indevidamente nos órgãos de proteção de crédito pela empresa requerida.

Diante disso, em sede de tutela de urgência, requer a suspensão das cobranças indevidas e a retirada do cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a condenação da demandada em danos morais

A parte requerida apresentou contestação e, em suma, postulou pela improcedência dos pedidos do autor.

Sobreveio sentença, em que a magistrada julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para c
ondenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024, e condenou, ainda, a parte demandada ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a restrição em nome da parte ocorreu em razão da utilização do serviço “Adiantamento à Depositante”, bem como, conforme extratos bancários juntados, a parte fez uso dos serviços contratados em sua conta corrente.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório, majorando os honorários advocatícios em desfavor à apelada, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC.

Pois bem. Primeiramente, insta mencionar que não é caso de aplicar as regras consumeristas, visto que o produto/serviço de locação de máquina de cartão de crédito/débito se trata de produto destinado a incrementar a atividade empresarial da parte adquirente, a qual não é destinatária final e não se enquadra na hipótese legal do art. 2°, do CDC.

A propósito, segue entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARRANJO DE PAGAMENTOS. LOJISTA, CREDENCIADORA E SUBCREDENCIADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTADA. CONTRATOS INTEREMPRESARIAIS. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. (...)

Segundo a jurisprudência desta Corte, afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial.

Na espécie, não se pode ignorar que, no mercado de meios eletrônicos de pagamentos, os lojistas se valem do serviço prestado pelas credenciadoras e subcredenciadoras a fim de incrementar seus lucros e com a pretensão de facilitar e concentrar a arrecadação do crédito, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1990962 - RS (2022/0071870-9- RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS - JULGADO: 14/05/2024).

Ademais, é fato incontroverso nos autos que a empresa autora/apelada, em meados de 2021 recebeu a visita de representantes do requerido/apelante com o intuito de expandir os serviços do banco réu, e para tanto, celebraram contrato de abertura de conta, culminando na abertura da conta corrente nº 000130000989, agência nº 1249, cujo serviço também disponibilizava máquinas de pagamento da GETNET.

Contudo, fato é que, a requerente, em virtude da não utilização/ativação, solicitou, em novembro de 2021, o cancelamento dos serviços do Banco, conforme se observa do Termo de Cancelamento de Pacote de Serviços, datado de 22 de novembro de 2021, dando ensejo a um pagamento no valor de R$1.636,05 (mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinco centavos);

Perceba-se que mesmo não tendo ativado ou mesmo utilizado referidas máquinas de pagamento a empresa Requerente teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, notadamente em 23.11.2021 (Id. 246978824)

A contrário sensu, a demandada alega, em sua contestação, que o débito que gerou a cobrança da demandante trata-se da contratação de pacotes de serviços, especificamente o “Adiantamento à Depositante”, e que o pagamento do débito foi realizado mediante acordo entre as partes, assim, deu baixa nos órgãos de proteção de crédito.

Entretanto, conforme relatado pela parte autora, a inclusão nos órgãos restritivos de crédito subsistiu.

No caso, bem decidiu a magistrada, no seguinte ponto em que consigna que “
a parte autora demonstrou o seu direito em questão, uma vez que teve o nome inserido nos órgãos restritivos de crédito, mesmo após o pagamento dos valores liberados no contrato. Ressalta-se que a parte requerente solicitou o cancelamento dos serviços ofertados pela requerida (ID. 89233658), não sendo admissível que a requerida continue exigindo contraprestação pecuniária” (sic).

Logo, a negativação impacta nas atividades econômicas da empresa, expondo o bom nome da empresa no cadastro de inadimplente, o que configura falha na prestação dos serviços, que enseja a indenização por danos morais.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA
– COBRANÇA INDEVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se ausente a regularidade da dívida questionada, a inscrição/manutenção em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10135439820228110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024).

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
(N.U 1003130-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantido o valor da indenização para R$ 3.000,00
(três
mil reais)
,

pois
é razoável a proporcional.

Com relação aos honorários advocatícios, considerando que não houve insurgência da parte apelante quanto a esse ponto, faz-se necessário a retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Como se observa, a sentenciante fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00), o que equivale a R$ 300,00 (trezentos reais), valor que não remunera de forma digna o trabalho dos advogados.

Nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Desta forma, retifico de ofício, os honorários sucumbenciais, para que sejam fixados por equidade, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
e de ofício, retifico os honorários sucumbência, para serem fixados por equidade, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), já majorados na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024